Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-97.2022.8.11.0049
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001053-97.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SOLUCAO AGRO-RURAL LTDA - CNPJ: 13.602.795/0001-50 (APELADO), DIEGO MENEZES VILELA - CPF: 990.273.211-91 (ADVOGADO), BRAKI NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 08.234.417/0001-20 (APELANTE), JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 256.708.241-72 (ADVOGADO), VALDIRENE DIAS COSTA - CPF: 694.366.491-34 (ADVOGADO), VITOR SANTOS FERREIRA - CPF: 022.594.761-71 (ADVOGADO), PABLINIE GABRIELLY FERREIRA REZENDE ALVES - CPF: 700.217.231-09 (ADVOGADO), MATEUS LAGE LOPES GUERRA - CPF: 035.845.471-99 (ADVOGADO), NAIARA NAIANA FERREIRA CASTANHEIRA - CPF: 952.748.471-53 (ADVOGADO), VANESSA DE OLIVEIRA VALERIANO - CPF: 527.795.211-04 (ADVOGADO), GLECIDES EVARISTO SILVA PEREIRA - CPF: 097.033.986-00 (ADVOGADO), LHARA DE OLIVEIRA NEVES - CPF: 033.406.761-86 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUSA BULCAO - CPF: 977.347.562-04 (ADVOGADO), DIVINO ETERNO MARTINS DA COSTA - CPF: 757.552.621-87 (ADVOGADO), VINICIUS HENRIQUE MENDES DE OLIVEIRA - CPF: 754.617.571-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PARCELAS DE VENDA DE INSUMOS INADIMPLIDAS – NOTA FISCAL CARREADA À INICIAL E ACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DO DÉBITO – INSURGÊNCIA RECURSAL DESCABIDA – PLANILHA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS TOTALMENTE DESPROVIDA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SÃO IMPERATVOS LEGAIS E FORAM CORRETAMENTE FIXADOS NA SENTENÇA RECORRIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA.

O preparo de fato foi recolhido intempestivamente. A teor do que disciplina o art. 4° da Lei Estadual n°. 7.603/2001, com redação dada pelo art. 5° da Lei Estadual nº. 11.077/2020, o recolhimento pode ser promovido, sem qualquer consequência processual, até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição. No caso, a interposição do apelo ocorreu em 29/04/2024, sendo recolhido o preparo somente no dia 08/05/2024, sendo, portanto, impositiva a sanção jurídica de dobramento nas custas de preparo devidas. O recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

No mérito, a controvérsia se resume ao
quantum
do débito devido, tendo o juízo
a quo
assinalado que a parte autora comprova a existência da obrigação de pagamento objeto da pretensão monitória pela nota fiscal, ante o inadimplemento da segunda e terceira parcelas nos valores de R$48.377,50, vencidas em 19/03/2022 e 16/04/2022, tendo carreado ao feito o demonstrativo de atualização monetária do débito coligido à exordial.

Observa-se da planilha de correção monetária apresentada pela parte requerida que não há incidência nenhuma de juros e correção monetária no montante apresentado, o que de fato é devido, como procedido pela parte autora na planilha de atualização apresentada na inicial. Destarte, não prospera a insurgência recursal da parte recorrente, eis que, de fato, são devidos juros e correção monetária na atualização do débito.

Conforme corretamente empreendido no dispositivo da sentença recorrida, deve ser retificado o índice de correção monetária utilizado pela parte autora na planilha acostada à inicial, porque não deve ser aplicado o “indexador Déb. Fazendas Públicas-precat até 25/03/2015”, já que a obrigação em análise é oriunda de vínculo entre particulares, nada tendo a ver com a Fazenda Pública.

Deve ser aplicado ao caso de vínculo obrigacional entre particulares o índice indexador do INPC, o qual melhor reflete a recomposição inflacionária da moeda corrente.

Devem ser impostos os juros moratórios de 1% ao mês a partir da data de vencimento das parcelas obrigacionais objeto da pretensão, conforme expressamente determinam os arts. 397,
caput
e art. 406 do CC.

Escorreita a sentença recorrida, já que o cálculo apresentado pela parte recorrente nos embargos monitórios é desprovido de qualquer índice de juros e correção monetária, questões que são imperativos legais e que foram fixados de forma escorreita no édito recorrido ao se determinar que o montante devido
“deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir das respectivas datas de vencimento das parcelas”
.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1001053-97.2022.8.11.0049

APELANTE:

BRAKI NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADA:

SOLUÇÃO AGRORURAL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRAKI NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, Juiz de Direito
Ivan Lúcio Amarante
, lançada nos autos da ação monitória em epígrafe, ajuizada pelo parte apelada autora
SOLUÇÃO AGRORURAL LTDA
, a qual foi julgada procedente
“para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor indicado na inicial, que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir das respectivas datas de vencimento das parcelas; o cumprimento de sentença deverá ocorrer nos termos do art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil”
, condenando ainda a parte requerida nas
“custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 12% do valor da condenação, devidamente atualizado”
(sic).

Nas razões do apelo Id. 223224679, a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida, porque lendo
“atentamente a sentença, entretanto, em nenhum momento há a decretação da revelia e nem mesmo menção à intempestividade dos embargos”
; além de que, a despeito da sentença recorrida, apresentou memorial de cálculo, de tal feita que
“ao ignorar a planilha de cálculo apresentada pela Apelante no id 108043416, a sentença incorre em error in procedendo, causado pela má condução do processo pelo juízo a quo, visto que alega a inexistência de um documento que, claramente se encontra juntado nos autos”
;
“admitindo-se que o juízo a quo “tenha visto a planilha” e, por alguma razão a desconsiderado, incorre em “error in judicando”, uma vez que não pode atribuir valor probatório distinto para documentos similares”, “ou seja, se a planilha da Apelada juntada no id 87424967 serve para demonstrar o valor atualizado do seu crédito, a planilha da Apelante juntada no id 108043416 serve para contestá-lo”
(sic).

Pede
“o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja anulada, remetendo-se os autos ao juízo a quo para que profira nova decisão, desta vez levando em conta e apreciando a planilha de cálculos apresentada pela Apelante no id 108043416; ou, b) caso Vossas Excelências não entendam pela devolução dos autos ao juízo a quo, que julguem desde logo o mérito, proferindo outra decisão, porém levando em conta e apreciando a planilha de cálculos apresentada pela Apelante no id 108043416”
(sic).

Nas contrarrazões Id. 223224683, a parte apelada aduz preliminar de intempestividade do recolhimento do preparo, o impõe recolhimento em dobro. No mérito, argumenta que
“as alegações da apelante a respeito dos cálculos apresentados, são infundados e insubsistentes, razão pelo que a planilha de cálculos apresentada pela apelante não merece ser apreciada”
(sic). Pede que seja desprovido o recurso.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 25 a 27/09/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o que, inclusive, foi certificado no Id. 241629166.

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, nas razões do apelo Id. 223224679, a parte recorrente aduz a incorreção da sentença recorrida porque: lendo
“atentamente a sentença, entretanto, em nenhum momento há a decretação da revelia e nem mesmo menção à intempestividade dos embargos”
; além de que, a despeito da sentença recorrida, apresentou memorial de cálculo, de tal feita que
“ao ignorar a planilha de cálculo apresentada pela Apelante no id 108043416, a sentença incorre em error in procedendo, causado pela má condução do processo pelo juízo a quo, visto que alega a inexistência de um documento que, claramente se encontra juntado nos autos”
;
“admitindo-se que o juízo a quo “tenha visto a planilha” e, por alguma razão a desconsiderado, incorre em “error in judicando”, uma vez que não pode atribuir valor probatório distinto para documentos similares”, “ou seja, se a planilha da Apelada juntada no id 87424967 serve para demonstrar o valor atualizado do seu crédito, a planilha da Apelante juntada no id 108043416 serve para contestá-lo”
.

Pede
“o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja anulada, remetendo-se os autos ao juízo a quo para que profira nova decisão, desta vez levando em conta e apreciando a planilha de cálculos apresentada pela Apelante no id 108043416; ou, b) caso Vossas Excelências não entendam pela devolução dos autos ao juízo a quo, que julguem desde logo o mérito, proferindo outra decisão, porém levando em conta e apreciando a planilha de cálculos apresentada pela Apelante no id 108043416”
.

A sentença recorrida possui o seguinte teor:

“SENTENÇA RECORRIDA:

Processo n. 1001053-97.2022.8.11.0049

AUTOR: SOLUCAO AGRO-RURAL LTDA - EPP

REU: NUTRICAO ANIMAL SANTA FE LTDA

SENTENÇA

Solução Agro Rural propôs esta ação de monitória contra Braki Nutrição Animal, alegando ser credora na quantia atualizada de R$ 98.896,40, inerente à nota fiscal incursa ao feito.

Citado, o requerido apresentou embargos monitórios (id. 108042526); afirmou que
não deve prevalecer o indexador e o termo inicial que foram utilizados para promover a correção monetária
.

Sucedeu réplica.

É o relatório. Fundamento e decido.

A lide comporta o pronto julgamento, uma vez que as questões de fato e de direito estão consubstanciadas nos autos, tornando desnecessária a produção de outras provas, bem como ante os efeitos da revelia, nos termos do artigo 355, I e II, do Código de Processo Civil.

A ação é procedente.

As alegações do requerido não prosperam.

Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida (art. 702, § 2°, CPC).

Assim,
fica expressamente afastada a alegação de excesso de cobrança, uma vez que os embargos monitórios do requerido não estão acompanhados do respectivo memorial de cálculos.

A relação jurídica existente entre as partes está consubstanciada na nota fiscal anexada em id. 87424964, acompanhada do comprovante de entrega de mercadorias em id. 87424966; a planilha de cálculo evolutiva da dívida se encontra em id. 87424967.

A nota fiscal, com comprovante de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, é apta a instruir a ação monitória; o termo inicial dos juros de mora na ação monitória remonta ao vencimento da obrigação
(por todos: STJ - AgInt no REsp: 1778399, DJe 24.5.2021).

Com essas considerações, nos termos do art. 487, I, e art. 701 do CPC, rejeito os embargos monitórios e
JULGO PROCEDENTE
a pretensão monitória, extinguindo o feito com resolução do mérito, para constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor indicado na inicial, que deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir das respectivas datas de vencimento das parcelas; o cumprimento de sentença deverá ocorrer nos termos do art. 523 e seguintes do Código de Processo Civil.

Havendo interposição de recurso de apelação, intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo legal, remetendo-se o feito ao TJMT na sequência, independente de nova conclusão.

Sucumbente, arcará a parte requerida com as custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que fixo em 12% do valor da condenação, devidamente atualizado.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido em 15 dias, arquivem-se os autos com baixa definitiva no PJe.

P.I.C.

Às providências.

Vila Rica-MT,
na data da assinatura eletrônica.”

Pois bem.

Primeiramente, em relação à questão preliminar pendente, observa-se que o preparo, de fato, foi recolhido intempestivamente.

Nesta senda, a teor do que disciplina o art. 4° da Lei Estadual n°. 7.603/2001, com redação dada pelo art. 5° da Lei Estadual nº. 11.077/2020, o recolhimento pode ser promovido, sem qualquer consequência processual, até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – PROCLAMAÇÃO DE DESERÇÃO E NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE EFETIVO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL – FATO NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O art. 1.007 do CPC, o art. 4º da Lei Estadual nº 7.603/2001, com redação dada pelo art. 5º da Lei Estadual nº 11.077/2020, e o art. 46, parágrafo único, da Resolução TJMT/TP nº 03/2018, com redação dada pela Resolução TJMT/OE nº 02/2021, impõem ao recorrente dever de recolher e demonstrar nos autos o efetivo recolhimento do preparo recursal, mediante exibição da guia expedida pelo Tribunal de Justiça e do respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 48 horas contado da distribuição do recurso.
2. A falta de recolhimento ou de demonstração adequada desse fato implica deserção recursal.”
(TJMT, N.U 1010071-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

No caso, a interposição do apelo ocorreu em 29/04/2024 (Id. 223224679), sendo recolhido o preparo somente no dia 08/05/2024 (Id. 223224681). Destarte, impositiva a sanção jurídica de dobramento nas custas de preparo devidas.

Não obstante, destaco que o recolhimento do preparo do recurso é vício sanável, de modo que poderá ser efetivado após análise do mérito da insurgência recursal, conforme será determinado ao final desta decisão.

Desta forma,
ACOLHO EM PARTE
a preliminar para determinar que a parte apelante promova, no prazo de 5 (cinco) dias após o julgamento do apelo, o devido recolhimento das custas dobradas de preparo.

No mérito, infere-se que a pretensão recursal de reforma não deve prosperar.

A controvérsia se resume ao
quantum
do débito devido, tendo o juízo
a quo
assinalado que a parte autora recorrida comprova a existência da obrigação de pagamento objeto da pretensão monitória pela nota fiscal Id. 223224196, ante o inadimplemento da segunda e terceira parcelas nos valores de R$48.377,50 (quarenta e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos), vencidas em 19/03/2022 e 16/04/2022, tendo carreado ao feito o demonstrativo de atualização monetária do débito no Id. 223224198.

A pretensão monitória foi recebida, sendo a parte requerida recorrente citada, ocasião em que apresentou embargos monitórios no Id. 223224660.

Com efeito, observa-se da planilha de correção monetária Id. 223224665 apresentada pela parte requerida recorrente, que não há incidência nenhuma de juros e correção monetária no montante devido, o que de fato é devido, como procedido pela parte autora recorrida na planilha de atualização apresenta na inicial ao Id. 223224198.

Destarte, não prospera a insurgência recursal da parte recorrente, eis que, de fato, são devidos juros e correção monetária na atualização do débito.

Neste sentido, conforme corretamente empreendido no dispositivo da sentença recorrida, deve ser retificado o índice de correção monetária utilizado pela parte autora recorrida na planilha Id. 223224198, porque não deve ser aplicado o
“indexador Déb. Fazendas Públicas-precat até 25/03/2015”
,

já que a obrigação em análise é oriunda de vínculo entre particulares, nada tendo a ver com a Fazenda Pública.

Nesta toada, deve ser aplicado ao caso de vínculo obrigacional entre particulares o índice indexador do INPC, o qual melhor reflete a recomposição inflacionária da moeda corrente.

Além disso, devem ser impostos os juros moratórios de 1% ao mês a partir da data de vencimento das parcelas obrigacionais objeto da pretensão, conforme expressamente determinam os arts. 397,
caput
e art. 406 do CC:

“Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

(...)

Art. 406.

Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.”

Portanto, escorreita a sentença recorrida, já que o cálculo apresentado pela parte recorrente nos embargos monitórios é desprovido de qualquer índice de juros e correção monetária, questões que são imperativos legais e que foram fixados de forma escorreita no édito recorrido ao se determinar que o montante devido
“deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir das respectivas datas de vencimento das parcelas”
.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada.

Levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2°, 6° e 11 do art. 85 do CPC,
MAJORO
os honorários advocatícios devidos pela parte apelante requerida à parte apelada autora para 15% sobre a condenação.

DETERMINO
que a parte apelante recolha o complemento das custas de preparo dobradas deste recurso conforme delineado no início do voto, no prazo de 05 (cinco) dias a contar da publicação deste julgado, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa (Provimento nº. 40/2014-CGJ e Provimento nº. 80/2014-CGJ) ou protesto em cartório (Provimento nº. 88/2014-CGJ e Instrução Normativa nº. 10/2014/PRES/DGTJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024